Tribunal: TCU
Processo: 015.260/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 244065/2012-8, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto TERMO DE COMPROMISSO E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO EXTERIOR (no da TCE no sistema: 90/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 5874/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Douglas Bandeira Rocha, na condição de beneficiário, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior (SWG) - Processo CNPq Processo 244065/2012-8 . Considerando que a irregularidade consiste na ausência parcial da prestação de contas, caracterizada pela não entrega do comprovante de cumprimento do período de interstício (permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa), cujo prazo final encerrou-se em 19/12/2014. Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) examinou a matéria, verificando que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (ou quinquenal) ocorreu em 19/12/2014, data em que se encerrou o prazo para comprovação do cumprimento do período de interstício. Considerando que transcorreu prazo prescricional superior a 5 (cinco) anos entre o marco inicial do prazo prescricional (19/12/2014) e o evento processual consecutivo "1", que foi a Notificação por meio de ofício recebido em 24/9/2024. Considerando que, por essa razão, restou caracterizada a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) normatizado pela Resolução-TCU 344/2022. Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica (AudTCE), peças 49-51, e pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), peça 52, no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada Resolução TCU 344/2022. Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da mencionada Resolução TCU 344/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU e determinar o arquivamento deste processo, sem prejuízo da providência do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.260/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Douglas Bandeira Rocha (XXX.493.097-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.